Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-79.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. DEVIDAMENTE REALIZADA. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente em face da sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, e seus §§ 1o e 3o, c/c art. 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. A apelante arguiu que não houve abandono da causa, por ter solicitado a expedição de ofícios para localização do executado, e que a sentença incorreu em omissão grave ao não analisar tal pedido, o que configuraria cerceamento de defesa e violação a princípios processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito pelo abandono da causa pela exequente, à luz da alegada diligência da parte e da efetivação das intimações processuais, e (ii) analisar a ocorrência de omissão e cerceamento de defesa pela suposta não apreciação do pedido de expedição de ofícios formulado pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, conforme previsto no art. 485, III, do CPC, exige a comprovação da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias e a sua prévia e dupla intimação: a primeira, por meio de seu advogado, via publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), e a segunda, pessoalmente, na forma do § 1o do art. 485 do CPC, para que promova o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. No caso concreto, o exequente foi devidamente intimado em ambas as modalidades, sendo a intimação eletrônica via sistema PJe equiparada à intimação pessoal para as partes cadastradas, conforme a Lei no 11.419/06 e a Portaria GC 160/2017 do TJDFT, e, ainda assim, se quedou inerte, configurando a desídia processual.
4. Não prospera a alegação de omissão ou cerceamento de defesa pela não análise do pedido de expedição de ofícios, visto que o juízo de primeira instância analisou e indeferiu a solicitação de forma fundamentada. O magistrado a quo consignou expressamente que meros requerimentos genéricos de pesquisa de endereço não configuram conduta positiva apta a impulsionar o feito, sendo ônus da própria parte indicar o endereço correto do devedor, e que o Poder Judiciário não deve ser transformado em órgão investigativo na esfera cível. Ademais, a alegada omissão foi rechaçada na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ocasião em que o juízo reiterou que o pedido genérico não afastava a desídia da parte, a qual, mesmo após diversas oportunidades, não apresentou providência eficaz para a localização do executado. Por fim, a invocação de princípios não pode servir para protelar de modo indeterminado o final do feito, sob risco de ofensa à duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação da dupla intimação do autor – por meio de seu advogado via DJe e pessoalmente – para impulsionar o feito, sendo a intimação eletrônica via sistema PJe equiparada à intimação pessoal para as partes cadastradas. 2. Requerimentos genéricos de pesquisa de endereço do devedor, desacompanhados de diligências efetivas ou elementos mínimos de viabilidade, não afastam a caracterização de desídia processual e não impedem a extinção do processo por abandono, especialmente após a concessão de reiteradas oportunidades para que a parte indique o paradeiro do executado. 3. Não configura omissão judicial ou cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado do pedido de expedição de ofícios para localização do executado, porquanto compete à parte exequente indicar o endereço do devedor, e o Poder Judiciário não atua como órgão investigativo na esfera cível."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV. CPC, art. 4o, art. 6o, art. 238, art. 270, art. 272, art. 485, III, §§ 1o e 3o, art. 771, parágrafo único. Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o. Portaria GC 160/2017 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 471037, Processo 2008 03 1 031249-0 APC - 0003412-80.2008.807.0003, Rel. Des. ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, j. 15.12.2010, publ. DJ-e 07.01.2011, p. 52. TJDFT, Acórdão 1836256, Processo 7282563420238070001, Rel. Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 21.03.2024, publ. DJE 08.04.2024. TJDFT, Acórdão 1834844, Processo 07024288420208070019, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 14.03.2024, publ. PJe 05.04.2024. TJDFT, Acórdão 1834856, Processo 7027443120238070007, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 14.03.2024, publ. DJE 04.04.2024. TJDFT, Acórdão 1752597, Processo 07019431020228070021, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 30.08.2023, publ. DJE 19.09.2023. TJDFT, Acórdão 1749936, Processo 00163947020158070007, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 23.08.2023, publ. PJe 05.09.2023.